Tribunal: TJDFT
Processo: 0740121-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Embargos De Declaração. Processual civil. Cumprimento de Sentença. Executada. Intimação. Consumação. Pagamento Espontâneo. Ausência. Penhora. Diligências Ineficazes. Interseção Judicial. Penhora Eletrônica. Deferimento. Êxito Parcial. Constrição de Ativos Financeiros. Impugnação Advinda da Excutida. Fundamento. Impenhorabilidade das Verbas, Pois De Natureza salarial. Salvaguarda Legal (cpc, art. 833, iv). Penhora a Alcançar Verba de Natureza Salarial. Alegação. Comprovação. Ônus Afetado à Executada (CPC, ART. 854, §3o, I). Alegações Desprovidas de Lastro Probatório. Penhora De Ativos Encontrados Em Conta Bancária, Ainda Que Qualificada Como Conta Salário. Infirmação da Legitimidade. Inviabilidade. Constrição Preservada. Agravo Conhecido e Desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da Causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao agravo interposto em face de decisão que, no âmbito do cumprimento de sentença manejado em desfavor da embargante, rejeitara a impugnação à penhora e preservara o bloqueio judicial dos ativos financeiros encontrados em conta bancária de sua titularidade.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame e resolvida pelo julgado colegiado, encerrando a manutenção da penhora que recaíra sobre ativos localizados em conta bancária de sua titularidade.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.